Tribunal: STF
Processo: Rcl 38247
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A e PROMOV Sistema de Vendas e Serviço Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001142-20.2017.5.17.0010. 
    Na data de 16.4.2020 proferi decisão julgando procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que afastou a incidência do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Através da Petição 25.923/2020 (eDOC 25), a parte beneficiária noticia que as partes firmaram acordo na origem em 12.2.2020 e requer a extinção da reclamação.
    Pois bem. 
    Tendo em vista o acordo entabulado entre as parte (eDOC 26) ocorreu em data anterior à prolação da decisão de eDOC 23, entendo que não mais subsistia o objeto da presente reclamação, de forma que o caso é de extinção do feito.
    Ante o exposto, casso a decisão anteriormente proferida (eDOC 23) e julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto. (art. 21, IX, do RISTF). 
    Comunique-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente